Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705771-84.2021.8.07.0009 RECORRENTES: MEIRE LUCI SOUSA, WASHINGTON LUIS DOURADO GOMES RECORRIDA: WENIA DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSOS CONEXOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. DECLINAÇÃO. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO. SIMULAÇÃO. NÃO VERIFICADA. 1. As ações conexas devem ser reunidas para exame de forma simultânea e conjunta, a fim de evitar julgamentos conflitantes. Art. 55 do Código de Processo Civil. 2. Há legitimidade ativa da parte detentora do direito material violado ou ameaçado de lesão. Preliminar rejeitada. 3. O locatário possui direito de preferência para adquirir o imóvel locado, no prazo de 30 dias, nos termos dos artigos 27, 28 e 33 da Lei n.o 8.245/91. 4. Inexiste simulação para burlar o direito de preferência do locatário se o valor constante na escritura de compra e venda do imóvel estiver entre o valor venal do imóvel e o de mercado, tendo em vista o recolhimento do imposto de transmissão pela venda do bem, desde que o valor efetivamente pago pelo terceiro comprador seja igual ou esteja próximo do valor apresentado ao locatário para exercer o direito de preferência. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 8o da Lei 8.245/1991 e 18 do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade ativa da recorrida para propor a ação de rescisão de contrato c/c despejo apenas 6 (seis) meses depois de ter vendido e transmitido o imóvel locado para o terceiro comprador, o qual manteve o contrato de aluguel vigente com os recorrentes. Pedem, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o da Lei 8.245/1991 e 18 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “De plano, verifico que a questão debatida no processo no 0705771-84.2021.8.07.0009 diz respeito ao contrato de locação celebrado entre as partes, e não sobre a propriedade do imóvel. Ora, a legitimidade ativa se refere a possibilidade de alguém figurar no polo ativo da ação pedindo um provimento jurisdicional preventivo ou reparatório de direito próprio. Se em um contrato bilateral uma das partes deixa de cumprir com os termos firmado, a outra parte que é legitima para garantir que o acordado seja efetivamente cumprido. Essa legitimidade está disposta no artigo 18 do Código de Processo Civil onde diz que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio. Ou seja, quem é titular do direito de ação é a pessoa detentora do direito material violado ou ameaçado de lesão. Assim, tal legitimidade se dá em razão da pertinência subjetiva abstrata que se refere a pessoa titular da obrigação de direito material. Portanto, como a apelada foi a parte contratada no pacto de locação do imóvel com os apelantes, e que, segundo alega, houve violação do seu direito, entendo que a Sr. WÊNIA DE OLIVEIRA SANTOS possui legitimidade para atuar no polo ativo desta ação, mesmo que não seja a atual proprietária do bem.” (ID 62622866). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025